Tribunal: TJDFT
Processo: 0745762-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O VALOR DA PRESTAÇÃO DO AUTOMÓVEL. FATO QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça. . 1.1. No recurso, a agravante afirma que não pode se dar ao luxo de assumir as custas de um processo sem abrir mão das despesas essenciais para o seu sustento e dignidade, mesmo que de forma parcelada.
2. O art. 98 do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” 2.1. A regra do art. 99, § 3o, do CPC, aduz que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.2. No caso dos autos, o valor da prestação do automóvel, objeto da busca e apreensão, por si só, não é suficiente para não se garantir à parte a gratuidade de justiça.
3. Agravo provido.